Tribunal: STJ
Processo: 2321364-18.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800596 - SP (2024/0439545-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMORIM ADVOGADOS
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM -
RN006764
AGRAVADO
: AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
BRUNO TUMOLI FERREIRA - SP419408
JÚLIA PRADO MARTINS - SP456115
THIAGO NASCIMENTO DOURADO - SP496414
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA ANÁLISE. JUSTIÇA GRATUITA PARA
PESSOA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto nos autos de embargos à execução, contra a decisão
que não conheceu do recurso especial em razão da ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça a pessoa
jurídica por ausência de comprovação da incapacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica faz jus ao
benefício da justiça gratuita sem a comprovação de hipossuficiência financeira, à
luz da Súmula n. 481 do STJ; e (ii) saber se houve comprovação do dissídio
jurisprudencial, necessário para o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a
comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481 do STJ.
Documento eletrônico VDA48174019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 07b81dc9-6e47-4b0e-8c63-40075750ea1f

5. O Tribunal de origem concluiu que não fora comprovada a necessidade
financeira da agravante, com base nas premissas fáticas dos autos, o que impede a
revisão em recurso especial devido à Súmula n. 7 do STJ.
6. Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, pois a parte não realizou o
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, deixando de cumprir o exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de premissas fáticas consideradas pelo tribunal
de origem para a não concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica é
inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1o/7/2024; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
.
27/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48174019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 07b81dc9-6e47-4b0e-8c63-40075750ea1f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800596 - SP (2024/0439545-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMORIM ADVOGADOS
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM -
RN006764
AGRAVADO
: AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
BRUNO TUMOLI FERREIRA - SP419408
JÚLIA PRADO MARTINS - SP456115
THIAGO NASCIMENTO DOURADO - SP496414
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA ANÁLISE. JUSTIÇA GRATUITA PARA
PESSOA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto nos autos de embargos à execução, contra a decisão
que não conheceu do recurso especial em razão da ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça a pessoa
jurídica por ausência de comprovação da incapacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47357387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: abceee29-ef46-44b0-bb99-27736bf341b2

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica faz jus ao
benefício da justiça gratuita sem a comprovação de hipossuficiência financeira, à
luz da Súmula n. 481 do STJ; e (ii) saber se houve comprovação do dissídio
jurisprudencial, necessário para o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a
comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481 do STJ.
5. O Tribunal de origem concluiu que não fora comprovada a necessidade
financeira da agravante, com base nas premissas fáticas dos autos, o que impede a
revisão em recurso especial devido à Súmula n. 7 do STJ.
6. Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, pois a parte não realizou o
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, deixando de cumprir o exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de premissas fáticas consideradas pelo tribunal
de origem para a não concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica é
inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1o/7/2024; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
.
27/5/2024
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47357387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: abceee29-ef46-44b0-bb99-27736bf341b2

AMORIM ADVOGADOS interpõe agravo interno contra julgado da
Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do RISTJ, conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial em razão da ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial.
A parte agravante sustenta que a jurisprudência do STJ não exige
formalismo excessivo para o cotejo analítico, bastando demonstrar similitude
fática e jurídica entre os casos. Alega que expôs a similitude fática entre os
acórdãos tidos por divergentes.
Requer o provimento do agravo a fim de que se conheça do recurso
especial para ser provido.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno deve ser
desprovido, pois não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, visto que a parte
agravante não realizou o indispensável cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, deixando de cumprir o exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ. Requer a manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste ao agravante quanto à comprovação do dissídio
jurisprudencial, de modo que a decisão de fls. 247-248 deve ser reconsiderada.
Procedo, pois, a novo exame de admissibilidade do recurso especial.
Em nova análise, contudo, a irresignação do apelo nobre não reúne
condições de prosperar.
O recurso especial, fundado no art. 105, III, , da Constituição Federal,
c
foi interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (Agravo de Instrumento n. 2321364-18.2023.8.26.0000) nos autos de
embargos à execução. O julgado foi assim ementado (fl. 156):

Documento eletrônico VDA47357387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: abceee29-ef46-44b0-bb99-27736bf341b2

Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica.
Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência
econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido.

No recurso especial, o ora agravante suscita a ocorrência de dissídio
jurisprudencial em relação ao disposto no art. 98 do CPC, defendendo fazer jus ao
benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula n. 481 do STJ. Argumenta que
demonstrou que seu faturamento mensal seria insuficiente para o pagamento das
custas.
Passo, pois, à análise da proposição deduzida.
É certo que a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica não dispensa a prévia comprovação de hipossuficiência, nos termos da
orientação do STJ consolidada com a edição da Súmula n. 481, que dispõe o
seguinte: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
A Corte
, baseada nas premissas fáticas dos autos, concluiu não ter
a quo
sido comprovada a alegada necessidade financeira para a concessão da justiça
gratuita à pessoa jurídica. O relator destacou que "os documentos fiscais juntados
demonstram receitas auferidas, inclusive com crescimento, conforme se depreende
na declaração do ano-calendário 2022, cujo saldo final em caixa seria de R$
115.980,28, demonstrando crescimento de 610% em relação ao início do mesmo
ano" (fl. 158). Não produziu, portanto, prova da situação financeira atual, razão
pela qual não poderia ser deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.
Nesse contexto, para modificar as conclusões do Tribunal de origem a
respeito da ausência de demonstração da necessidade financeira do ora agravante,
seria necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado na via do recurso especial, em face da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47357387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: abceee29-ef46-44b0-bb99-27736bf341b2

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1o /7/2024, DJe de
; e
2/8/2024
AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
27/5/2024
29/5/2024
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA47357387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: abceee29-ef46-44b0-bb99-27736bf341b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.596 / SP
Número Registro: 2024/0439545-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11019468620238260100 11187965520228260100 23213641820238260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMORIM ADVOGADOS
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM - RN006764
AGRAVADO
: AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS : DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
BRUNO TUMOLI FERREIRA - SP419408
JÚLIA PRADO MARTINS - SP456115
THIAGO NASCIMENTO DOURADO - SP496414
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMORIM ADVOGADOS
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE AMORIM - RN006764
AGRAVADO
: AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS : DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
BRUNO TUMOLI FERREIRA - SP419408
JÚLIA PRADO MARTINS - SP456115
Documento eletrônico VDA48172032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:27
Código de Controle do Documento: 2bd59f32-6bec-405d-98b7-db011980a4f8

THIAGO NASCIMENTO DOURADO - SP496414
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:27
Código de Controle do Documento: 2bd59f32-6bec-405d-98b7-db011980a4f8